Tribunal: TJMT
Processo: 1032049-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032049-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), EMILIO FERNANDES DE LIMA - CNPJ: 15.794.259/0001-29 (AGRAVANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 01.425.787/0071-09 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TRANSAÇÕES COMERCIAIS POR LINK DE PAGAMENTO – ESTORNO UNILATERAL DE VALORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

É abusiva a cláusula contratual que transfere ao lojista a responsabilidade por estornos de valores decorrentes de contestação de transações não presenciais realizadas por meio de plataformas de pagamento eletrônico.

Configura perigo de dano a retenção unilateral e não discriminada de valores essenciais ao funcionamento de microempresa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1032049-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMILIO FERNANDES DE LIMA EPP

AGRAVADOS:

REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A E ITAU UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto por
EMÍLIO FERNANDES DE LIMA EPP – FARMÁCIA NACIONAL
, em contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1009997-22.2025.8.11.0037, ajuizada em face de
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada.

No que concerne ao quadro fático apresentado na exordial e reproduzido no recurso, a empresa agravante afirma que, entre abril e julho de 2025, realizou vendas de medicamentos de alto custo por link de pagamento disponibilizado pela adquirente Redecard, com liquidação financeira pelo Itaú Unibanco, emitindo notas fiscais em nome dos compradores e realizando a entrega das mercadorias, sem indícios de fraude à época.

Sustenta que o montante global das vendas atinge a importância de R$94.754,00 (noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), tendo sido creditados R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos) líquidos, valor que posteriormente sofre estorno unilateral por “chargeback”, sem devolução dos produtos, além de a agravante suportar retenções e compensações automáticas de novos recebíveis — inclusive oriundos de PIX e de transações alheias ao suposto débito — que alcançam R$22.683,09 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos), ocasionando a negativação da conta bancária empresarial e desorganização do fluxo de caixa.

Relata que se trata de microempresa do ramo farmacêutico, com risco concreto de paralisação de atividades essenciais.

Em sede de tutela na origem — e ora renovada no agravo —, postula a suspensão imediata da cobrança, protesto e compensação do apontado débito de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos), bem como a abstenção das agravadas de reter, bloquear ou descontar quaisquer valores futuros creditados em sua conta (via link, maquininha, PIX ou outro meio), com multa diária para hipótese de descumprimento.

Informa que a decisão agravada, entretanto, entende ausente elemento suficiente de probabilidade do direito para concessão liminar, ante a complexidade do tema e a necessidade de contraditório.

Nas razões recursais, impugna a premissa de “complexidade” e sustenta que o caso veicula aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviços de meio de pagamento (art. 14 do CDC), porquanto o risco do chargeback seria inerente à atividade das adquirentes e instituições financeiras e não poderia ser transferido ao pequeno comerciante, sobretudo em transações não presenciais viabilizadas pela própria plataforma das rés.

Invoca, ainda, a boa-fé objetiva, o dever de segurança e informação e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), ante a assimetria técnica e informacional.

Para reforço, colaciona precedentes deste Egrégio Tribunal reputando ilegítima a imputação dos prejuízos do chargeback ao lojista e afirmando a nulidade de cláusulas contratuais que transfiram ao credenciado o risco da operação, com menção a julgados das Câmaras de Direito Privado.

No tocante aos requisitos do art. 300 do CPC, a agravante alega que demonstra a probabilidade do direito mediante: (i) notas fiscais e comprovantes das vendas e entregas; (ii) extratos e relatórios que evidenciam o estorno unilateral do valor de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos); e (iii) documentos que indicam retenções subsequentes de recebíveis — inclusive de natureza diversa — no patamar de R$22.683,09 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos).

Afirma, outrossim, perigo de dano grave e atual, pois a asfixia do capital de giro compromete aquisição de medicamentos, pagamento de fornecedores, salários e tributos, com risco de colapso da microempresa e repercussões à coletividade.

Ainda sustenta reversibilidade da medida, porquanto eventual êxito das rés no mérito permitiria a cobrança futura, e reputa inexistente o perigo de dano inverso, visto que o pedido liminar apenas suspende cobranças e veda retenções até o julgamento.

Ao final, requer,
inaudita altera parte
e com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito ativo para: suspender a cobrança/protesto e a compensação do débito de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos); determinar às agravadas que se abstenham de novas retenções, bloqueios ou descontos de quaisquer recebíveis da agravante; e fixar multa diária para hipótese de descumprimento, com comunicação urgente às partes e ao juízo de origem; no mérito, pugna pela reforma integral da decisão para deferir a tutela de urgência. Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda necessário, a fixação de contracautela proporcional, sem retenção de novos recebíveis (Id. 315164364).

Preparo devidamente recolhido (Id. 315185860).

A almejada tutela recursal foi por mim
parcialmente deferida
em 23/09/2025, nos termos da decisão Id. 316599893, tão somente para suspender a exigibilidade do débito de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos), condicionado o deferimento à apresentação, pela agravante, de contracautela caução real ou fidejussória, sob pena de revogação da medida.
Fixou-se
, ainda, multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente determinação, a incidir em caso de cobrança, protesto ou prática de atos tendentes à exigibilidade do débito ora suspenso, até ulterior deliberação deste Tribunal.

As agravadas apresentaram contraminuta, argumentando que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, porquanto a agravante, pessoa jurídica de direito privado, utiliza os serviços das agravadas como meio de fomento de sua atividade empresarial, não se caracterizando como destinatária final do serviço, em consonância com a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam, ademais, que a operação de “chargeback” decorre de risco próprio da atividade comercial exercida pela agravante, cabendo-lhe adotar medidas de segurança e verificação de autenticidade das transações, como sistemas de criptografia e ferramentas antifraude, sendo indevida a transferência do risco contratual ao intermediador de pagamento.

As agravadas alegam que atuam apenas na captura, transmissão e processamento das transações, não possuindo ingerência sobre a autorização, conferência de dados ou verificação da titularidade do cartão, que são obrigações assumidas contratualmente pelo próprio lojista.

Asseveram que o estorno decorreu de falha exclusiva da agravante, que entregou os produtos a terceiros sem confirmação da identidade do titular do cartão, assumindo, portanto, integral responsabilidade por eventual fraude.

Aduzem, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, pois a inversão do ônus da prova não é automática e pressupõe a comprovação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor — o que não se aplica à microempresa agravante, detentora de capacidade técnica e contratual para compreender os riscos das operações realizadas.

Por fim, defendem a manutenção integral da decisão agravada, por estar em consonância com a legislação e com a jurisprudência pátria, sobretudo diante da ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano concreto a justificar a concessão da tutela recursal. Argumentam que o princípio da boa-fé contratual e o
pacta sunt servanda
impõem o cumprimento das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de insegurança nas relações negociais.

Ao final, requerem o conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau (Id. 322791391).

Posteriormente, a recorrente informa que apresentou na origem a caução fidejussória dada por terceiro garantidor consistente em nota promissória (Id. 322836854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora,
EMÍLIO FERNANDES DE LIMA EPP – DROGARIA NACIONAL
,

ora agravante, empresária do ramo farmacêutico em Primavera do Leste/MT, propõe ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada contra
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Narra que, nos meses de abril a julho de 2025, realizou diversas vendas de medicamentos de alto custo, destacando-se o Ozempic – Wegovy 1mg + 4AG Novofine, mediante links de pagamento gerados na plataforma da primeira requerida (Redecard), com liquidação financeira pelo Itaú. Todas as transações foram realizadas de boa-fé, com emissão de notas fiscais e entrega efetiva dos produtos, totalizando R$94.754,00 (noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), dos quais R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos) foram recebidos após os descontos de taxas.

Posteriormente, de modo unilateral e sem prévia comunicação, as requeridas procederam ao cancelamento das operações (chargeback), alegando contestação das compras pelos titulares dos cartões. Não houve devolução das mercadorias nem instauração de qualquer procedimento de apuração.

O valor de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos) foi estornado indevidamente da conta do autor e, ainda, R$22.683,09 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos) provenientes de novas vendas via PIX foram retidos para compensar o suposto débito, acarretando negativação e bloqueio da conta bancária empresarial, o que prejudicou o funcionamento da drogaria, o pagamento de fornecedores e a continuidade das atividades.

A parte autora registrou boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de golpe praticado por terceiros, sem qualquer participação na fraude, imputando às requeridas a falha na segurança do sistema de pagamento eletrônico e a indevida transferência do risco da atividade ao comerciante.

Diante disso, requereu, em tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, a suspensão imediata da cobrança do débito de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos), a proibição de novas retenções em sua conta bancária e a fixação de multa diária por descumprimento, que foi
indeferida
pela magistrada de primeiro grau.

Eis a convicção formada pela juíza de primeiro grau:

“(...) A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, analisando sumariamente os fatos, não vislumbro a existência de elementos processuais que denotem a pertinência do direito material, pois embora a autora tenha apresentado documentação que, em análise superficial, demonstre a realização das vendas e posterior estorno dos valores, a questão controvertida demanda cognição mais aprofundada que somente será possível após o contraditório, inclusive diante da complexidade do caso.

Com efeito, o sistema de contestação de transações supostamente fraudulentas constitui mecanismo de proteção aos consumidores titulares de cartões, não podendo ser suspenso sem a devida análise das circunstâncias específicas de cada operação.

Portanto, faz-se necessário aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a pertinência do direito material.

Isso posto, ausente o pressuposto legal,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(...)”
(sic).

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do débito de R$72.070,91
(setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos)
, oriundo de estorno unilateral realizado pelas agravadas em decorrência de suposta fraude em transações eletrônicas de compra e venda de medicamentos, bem como determinar às agravadas que se abstenham de novas retenções, bloqueios ou descontos de quaisquer recebíveis da agravante; e fixar multa diária para hipótese de descumprimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo o magistrado exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, caso se verifique indevida a concessão da medida (art. 300, §1o).

No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a agravante instruiu o recurso com farta documentação que indica a efetiva realização das vendas, a emissão das notas fiscais e a entrega dos medicamentos aos consumidores finais (Id. 315164366).

A prova coligida também revela que, posteriormente, as agravadas procederam ao estorno unilateral da quantia de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos), lançando o valor como débito na conta bancária empresarial da agravante, o que culminou em saldo negativo e comprometimento do fluxo financeiro da microempresa.

Além disso, os relatórios anexados (Id. 315164367) demonstram a retenção de valores futuros, inclusive de natureza distinta — como transferências via PIX —, reforçando o quadro de excesso e desvio contratual, com potencial afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações obrigacionais.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, tem reconhecido que a retenção unilateral de valores por operadoras de crédito ou instituições financeiras, em razão de contestação de compras (chargeback), configura transferência indevida de riscos ao lojista, prática considerada abusiva e contrária à responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviços de pagamento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, colhem-se precedentes das Câmaras Cíveis deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA – SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA REDE –
VENDA EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
- TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A operadora do sistema de cartões de crédito e débito não pode reter ou estornar quantias em razão de chargebacks, porquanto este é um risco inerente à sua atividade.
A responsabilidade objetiva da operadora impede a transferência desses riscos para o estabelecimento comercial. Revelam-se nulas as clausulas contratuais que gerem desequilíbrio nas relações contratuais. A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026867720218110050, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CREDENCIADORA DE MÁQUINA DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO - COMPRA QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - EVENTUAL FRAUDE DESCOBERTA POSTERIORMENTE - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA
- RISCO DO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO LOJISTA - CHARGEBACK COM RETENÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos contratos de credenciamento de máquina de cartões de crédito/débito, as compras realizadas pelos consumidores dependem de prévia autorização da credenciadora, motivo pelo qual se afigura abusiva a pactuação de cláusula “chargeback”, que autorize retenção de valores em razão de fraude descoberta posteriormente, máxime porque isso configuraria a transferência ao autor do risco do negócio da credenciadora
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046127120208110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL – AUTORIZAÇÃO DE VENDA – CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK) – RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA
– RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao autorizar o lojista a efetuar a venda não presencial através de cartão de crédito, a rede operadora do meio de pagamento assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, justamente a de prestar serviços voltados a soluções transacionais por meio de rede, oferecidos aos estabelecimentos comerciais.
Cabe à operadora do sistema de pagamento assumir o risco do chargeback, já que inerente à sua atividade empresarial.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004072-50.2022.8.11.0037, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Consoante esses julgados, o risco inerente à operação de pagamento eletrônico não pode ser transferido ao comerciante, sob pena de desnaturar a função econômica do contrato e violar a teoria do risco do empreendimento, aplicável à atividade das instituições financeiras e adquirentes de cartão de crédito.

No que tange ao perigo de dano, é evidente a gravidade do quadro fático delineado: trata-se de microempresa do ramo farmacêutico, cuja subsistência depende de fluxo contínuo de capital para aquisição de medicamentos, pagamento de fornecedores, funcionários e obrigações fiscais.

A retenção indevida e abrupta de montante expressivo compromete a continuidade da atividade empresarial, com risco real de colapso econômico e prejuízo social, dada a essencialidade do serviço prestado à população local.

Por outro lado, a medida postulada — consistente na suspensão da exigibilidade do débito e na vedação de novas retenções automáticas — mostra-se reversível, não implicando prejuízo irreparável às agravadas, uma vez que, em eventual improcedência da ação, o crédito poderá ser restabelecido e executado mediante simples reativação da cobrança.

Com base nessas premissas, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o que justifica a manutenção da tutela recursal anteriormente deferida por esta Relatoria, limitada à suspensão da exigibilidade do débito de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos), condicionada à prestação de contracautela idônea a ser apreciada pelo magistrado na origem, nos termos do §1o do mesmo dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, tão somente para suspender a exigibilidade do débito de R$72.070,91 (setenta e dois mil, setenta reais e noventa e um centavos), condicionado o deferimento à apresentação, pela agravante, de contracautela real ou fidejussória idônea, a ser apreciada e fiscalizada pela magistrada de origem, sob pena de revogação da medida.

Mantêm-se, ademais, preservada a multa cominatória fixada na decisão monocrática Id. 316599893.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026